Tribunal: TJMT
Processo: 1008732-89.2022.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008732-89.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE SANTIL VARGAS - CPF: 181.078.771-87 (APELADO), DANIELLE PERILLO AZEVEDO SILVA - CPF: 722.942.801-72 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0478-50 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete à instituição financeira o ônus da prova quanto à regularidade da contratação de empréstimo bancário, especialmente diante da alegação de fraude ou vício no consentimento do consumidor.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias.

A ausência de prova concreta da regularidade da contratação, aliada à hipervulnerabilidade do consumidor e à natureza alimentar dos valores indevidamente descontados, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não havendo motivo para sua redução.

Mantida a condenação da instituição financeira à restituição simples dos valores descontados indevidamente, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de anulação de negócio jurídico c/c repetição de indébito n.o 1008732-89.2022.8.11.0004 movida por JOSE SANTIL VARGAS, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art.487, I, CPC e, por conseguinte: a) CONFIRMO a tutela de urgência a deferida por este Juízo, tornando-a definitiva; b)

DECLARO inexistência de relação contratual vinculada ao contrato de empréstimo n.805388896, no valor de R$1.908,19 (mil novecentos e oito reais e dezenove centavos); c)

CONDENO a parte requerida na restituição simples dos valores pagos pelo autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada desembolso; d) DETERMINO a devolução dos valores pagos pela requerida em favor da autora, no total de R$1.908,19 (mil novecentos e oito reais e dezenove centavos), que também deverá ser corrigido monetariamente desde a sua concessão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art.405, do CC), pelo INPC. Fica autorizada a compensação entre os valores do crédito bancário e das parcelas descontadas em conta bancária; e) CONDENO a requerida no pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela autora, devendo incidir juros de mora a contar da citação, e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC; f) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de nulidade do contrato de abertura de conta corrente, nos termos da fundamentação; g) INDEFIRO o pedido de aplicação de multa por descumprimento da tutela de urgência, nos termos da fundamentação. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em R$2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art.85, §8o, do CPC.

Sustenta que: o contrato foi realizado em um terminal de autoatendimento, conforme comprovante de contratação, e para realizar qualquer dessas operações necessárias se faz o uso de cartão magnético com senha eletrônica, senha de uso pessoal e intransferível do titular do cartão, bem como foi confirmado na agência. Insta salientar que a parte Apelada recebeu em sua conta bancária o valor do empréstimo do contrato objeto da lide, o que é fato incontroverso, conforme salientado na exordial e demonstrado via TED juntada aos autos, e reconhecido pela mesma. Não houve, portanto, nenhuma irregularidade no momento da contratação do empréstimo, sendo o mesmo legal e devido.

Sustenta o apelante que o contrato foi efetivado em total consonância com as normas legais e regulamentares, partindo-se da premissa da boa-fé e culminando com a apresentação e comprovação de todos os dados pessoais da parte Apelada no ato da efetivação da contratação.

Segue dizendo: para que haja restituição de valores é necessário que haja cobrança injusta e de má-fé e erro por parte de quem paga: nenhuma de tais circunstâncias ocorre no caso em epígrafe. Não há que se falar em restituição de valores se não houve sequer pagamento a maior. Dentro desta realidade, mesmo que houvesse algum tipo de excesso, o que se admite apenas por amor ao debate, haveria a incidência do enunciado da Súmula 159 do STF que estatui: “COBRANÇA EXCESSIVA, MAS DE BOA-FÉ, NÃO DÁ LUGAR ÀS SANÇÕES DO ART. 1.531 DO CÓDIGO CIVIL”. Assim, requer que seja reformada a sentença visto que não há que se falar em restituição de valores de contrato devidamente firmado entre as partes.

Por fim, aduz que ‘não existem razões para o arbitramento de indenização por dano moral, devendo a r. sentença ser reformada também neste ponto. Entretanto, caso o entendimento seja diverso a esse, que seja minorado o valor arbitrado, uma vez que condenações desprovidas de fundamento e em alto valor apenas fomentam a indústria do abalo moral.’.

Requer seja dado provimento ao presente recurso, reformando a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais; caso seja diverso o entendimento desta honrada Câmara que os danos morais sejam minorados para valor proporcional ao objeto da ação.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo improvido o recurso de apelação.

(id. 250614697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de anulação de negócio jurídico c/c repetição de indébito n.o 1008732-89.2022.8.11.0004 movida por JOSE SANTIL VARGAS, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art.487, I, CPC e, por conseguinte: a) CONFIRMO a tutela de urgência a deferida por este Juízo, tornando-a definitiva; b)

DECLARO inexistência de relação contratual vinculada ao contrato de empréstimo n.805388896, no valor de R$1.908,19 (mil novecentos e oito reais e dezenove centavos); c)

CONDENO a parte requerida na restituição simples dos valores pagos pelo autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada desembolso; d) DETERMINO a devolução dos valores pagos pela requerida em favor da autora, no total de R$1.908,19 (mil novecentos e oito reais e dezenove centavos), que também deverá ser corrigido monetariamente desde a sua concessão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art.405, do CC), pelo INPC. Fica autorizada a compensação entre os valores do crédito bancário e das parcelas descontadas em conta bancária; e) CONDENO a requerida no pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela autora, devendo incidir juros de mora a contar da citação, e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC; f) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de nulidade do contrato de abertura de conta corrente, nos termos da fundamentação; g) INDEFIRO o pedido de aplicação de multa por descumprimento da tutela de urgência, nos termos da fundamentação. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em R$2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art.85, §8o, do CPC.

O recurso é tempestivo; as contrarrazões foram apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal reside na verificação da validade da contratação do empréstimo bancário e na consequente responsabilidade da instituição financeira pelos descontos efetuados na conta do consumidor.

A tese do apelado consiste na alegação de que jamais contratou o empréstimo, tendo sido induzido a erro no momento da abertura da conta para recebimento do benefício previdenciário. Sustenta que, sem seu consentimento, a instituição financeira disponibilizou um crédito automático, que passou a ser descontado indevidamente.

O banco, por sua vez, argumenta que a contratação ocorreu de forma legítima e regular, sendo realizada por meio de terminal de autoatendimento, com a utilização de cartão e senha pessoal, afastando qualquer alegação de fraude ou vício no consentimento.

Contudo, é ônus do fornecedor do serviço bancário demonstrar a regularidade da contratação, especialmente diante da alegação de fraude ou vício na manifestação de vontade do consumidor.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, conforme dispõe a Súmula 479:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde pelos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, salvo se demonstrar que o defeito não existe ou que o dano foi causado exclusivamente pelo consumidor ou por terceiro.

No caso concreto, o banco não comprovou a autenticidade da contratação do empréstimo, tampouco trouxe aos autos documentos que demonstrem o consentimento expresso do consumidor, como contrato assinado, gravações de áudio ou registro eletrônico da manifestação de vontade.

Ademais, o simples fato de o valor ter sido creditado na conta do apelado não é suficiente para validar a contratação, uma vez que a falha na segurança dos sistemas bancários e a ausência de transparência na oferta de serviços podem induzir o consumidor a erro.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

"Não há como imputar ao consumidor a responsabilidade por contratação de empréstimo bancário sem que haja prova robusta da sua concordância e ciência das condições pactuadas. O ônus de demonstrar a regularidade da contratação é da instituição financeira." (TJSP, Apelação Cível n.o 1002860-53.2022.8.26.0011, Rel. Des. Ricardo Negrão).

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação contratual, com a consequente anulação do contrato e restituição dos valores descontados.

Quanto da repetição de indébito, o apelante sustenta que, ainda que se reconheça a cobrança indevida, a devolução dos valores deveria ocorrer de forma simples, e não em dobro.

A Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que a repetição do indébito em dobro só se justifica quando há má-fé do credor. No entanto, a repetição simples dos valores descontados indevidamente já foi determinada na sentença, não havendo que se falar em devolução em dobro.

Desse modo, mantém-se a condenação à restituição simples dos valores descontados, nos termos do artigo 884 do Código Civil, corrigidos monetariamente desde a data do desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Com relação ao dano moral, por sua vez, decorre não apenas da cobrança indevida, mas do contexto fático que envolveu a relação jurídica, considerando-se que: O consumidor é idoso e hipervulnerável, nos termos do Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741/2003); Houve falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela ausência de prova concreta da regularidade da contratação; O banco realizou descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, causando constrangimento e prejuízo ao consumidor.

Assim, a jurisprudência do STJ tem entendido que a cobrança indevida sobre benefício previdenciário, sem comprovação da regularidade da contratação, é suficiente para caracterizar dano moral.

O valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar o abalo sofrido e desestimular a repetição da conduta pelo banco, sem configurar enriquecimento sem causa.

Portanto, mantenho a condenação pelos danos morais nos termos estabelecidos pela sentença recorrida.

Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, considerando o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025